Tribunal: TJBA
Processo: 0501878-05.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501878-05.2017.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELI MAGALHAES NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIA SANTOS GAMA DE SOUZA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCIA SANTOS GAMA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. BOA-FÉ OBJETIVA.
SUPRESSIO
. COBRANÇA RETROATIVA AFASTADA. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS AFASTADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por SUELI MAGALHÃES NUNES em face de BRADESCO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., em razão de reajustes considerados abusivos em plano de saúde coletivo, especialmente aumento de 76,20% por mudança de faixa etária aos 59 anos. Sentença de parcial procedência reconheceu a abusividade do reajuste por faixa etária, determinou apuração do percentual devido em liquidação de sentença mediante perícia atuarial, condenou à restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitou o pedido de danos morais. Apelações simultâneas das partes: a autora recorre quanto à cobrança retroativa e à multa aplicada por embargos; as rés sustentam prescrição, ilegitimidade passiva e legalidade dos reajustes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva das rés; (ii) estabelecer se incide prescrição trienal ou ânua sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a maior; (iii) determinar se o reajuste por faixa etária de 76,20% é abusivo; (iv) verificar a possibilidade de cobrança retroativa de diferenças apuradas após a perícia e a validade da multa por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios atuam de forma conjunta na cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsáveis perante o consumidor, conforme o CDC, razão pela qual ambas possuem legitimidade passiva.

4. Aplica-se o prazo prescricional trienal (CC, art. 206, §3º, IV) às ações de repetição de indébito fundadas em nulidade de cláusulas abusivas, conforme orientação do STJ (Tema 610), afastando-se a prescrição ânua.

5. Embora o percentual aplicado esteja dentro da fórmula da RN nº 63/2003/ANS, o reajuste de 76,20% revela-se desarrazoado e excessivamente oneroso, violando a boa-fé objetiva e o terceiro requisito fixado pelo STJ no Tema 1.016, que veda aumentos que dificultem a manutenção do contrato por idosos.

6. A fixação do percentual de reajuste substitutivo deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, por perícia atuarial, nos termos do art. 509, I, do CPC.

7. A cobrança retroativa de valores superiores ao fixado em decisão liminar (R$ 1.432,38), não impugnada pelas rés, viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), sendo afastada com base no instituto da
supressio
.

8. A multa por embargos de declaração protelatórios pressupõe dolo ou intuito de retardamento processual, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a autora apenas buscou esclarecimentos legítimos quanto à sentença ilíquida. Afastada, portanto, a penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da autora parcialmente provido. Recursos das rés desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente perante o consumidor por reajustes aplicados em contrato coletivo, possuindo ambas legitimidade passiva.

2. Aplica-se o prazo prescricional trienal para a repetição de indébito decorrente da declaração de abusividade de cláusula contratual em plano de saúde.

3. O reajuste de 76,20% por mudança de faixa etária, embora previsto contratualmente e em conformidade formal com a RN nº 63/2003, é abusivo quando excessivamente oneroso ao consumidor idoso.

4. A boa-fé objetiva e o instituto da
supressio
impedem a cobrança retroativa de diferenças entre o valor pago sob tutela de urgência e o valor apurado posteriormente em liquidação.

5. A multa por embargos de declaração protelatórios somente se aplica quando evidenciado o dolo ou intuito manifesto de retardar o processo, o que não ocorreu na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 206, §3º, IV, 422 e 406, §1º; CPC, arts. 509, I, 85, §11, e 1.026, §2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25; Estatuto do Idoso, art. 15, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/SP (Tema 610), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.03.2017; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0501878-05.2017.8.05.0126
,
oriundos da Comarca de Itapetinga, em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos, de um lado,
SUELI MAGALHÃES NUNES
e, do outro,
BRADESCO SAÚDE S.A e

QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA, NEGANDO PROVIMENTO AOS DAS RÉS.

09